Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713206-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OU PERICIAL. VALIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO. 1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que indeferiu a prova pericial. 2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação. O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensal evidencia a capitalização de juros e possibilita sua cobrança. A utilização da tabela Price, por si só, não traduz ilegalidade. 3. É lícita a incidência simultânea, no período de anormalidade, dos juros remuneratórios e moratórios, inclusive com a multa contratual. 4. Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, havendo condenação em valor não irrisório, a base de cálculo dos honorários advocatícios será ela. 5. No caso de obrigação líquida de pagar sujeita a termo (vencimento), a mora é ex re e incide automaticamente, independendo de nova interpelação, conforme o art. 397, caput, do CC. 6. Apelação do requerido desprovida. Apelo do autor provido. O recorrente alega violação aos artigos 7o, 369 e 464, todos do Código de Processo Civil e ao Tema 572/STJ, defendendo a realização de prova pericial para que se possa averiguar se a aplicação do sistema de amortização utilizado pelo recorrido com a Tabela Price, ocasiona a capitalização indevida de juros sobre juros. Salienta a existência de cerceamento de defesa. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB/PR 20.705 (ID 53844947). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 7o, 369 e 464, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que não há ilegalidade da utilização da Tabela Price e que o recorrente não demonstrou, mediante documentação suficiente, que as taxas de juros praticadas pela instituição financeira recorrida superam a média daquelas praticada pelas demais instituições financeiras na operação de elevado risco (art. 373, inciso I, do CPC), o que obsta o reconhecimento da alegada abusividade (ID 49679287). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Outrossim, constata-se que a hipótese não se adequa ao Tema 572 do STJ, por ausência de similitude fática. Isso porque, no Recurso Especial 1.124.552/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, discutiu-se a existência/inexistência de juros capitalizados em contratos que utilizam a Tabela Price e a necessidade de realização de prova técnica, situação absolutamente distinta da que se discute nesta ação, em que há reconhecimento da capitalização e da legalidade dessa previsão contratual. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005